Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724930-37.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDENIZES JOSE RIBEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ILDENIZES JOSE RIBEIRO contra o v. acórdão exarado sob o ID 38456480. O v. decisum hostilizado encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. 1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 2.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011. 3.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária, deduzidos os descontos compulsórios. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 5. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. 6. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 38501375, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão embargado, porquanto, o tema n. 1.085 não se aplica ao caso em exame, tendo em vista que a embargante é servidora pública distrital, regida por legislação própria e não pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Assevera que tal entendimento foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento da Reclamação n. 42373, em concordância com o parecer apresentado pelo Ministério Público Federal. Argumenta ainda que este é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que, sanando o vício apontado, o acórdão recorrido seja reformado, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem. Em contrarrazões (ID 40132527), o CARTÃO BRB S.A refuta os argumentos alinhavados no recurso interposto, e, por via de consequência, pugna pelo improvimento dos Embargos de Declaração opostos. Sem contrarrazões por parte do embargado Banco de Brasília S.A – BRB, conforme certidão ID 40139719. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, a embargante pretende a reforma do v. acórdão exarado sob o ID 38456480, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento parcial à apelação interposta pela embargante e reformou a r. sentença vergastada, a fim de limitar os descontos das parcelas oriundas dos empréstimos consignados em folha de pagamento – Cédulas n. 18439847, 18245566 e 19594842 em 30% (trinta por cento) da remuneração da autora, excluídos do cálculo os descontos compulsórios (Seguridade Social e IRPF). Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de Embargos de Declaração não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Outrossim, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Analisando-se os autos, nota-se que a embargante não teceu em sua Apelação Cível, tampouco em suas manifestações perante o Juízo de origem, qualquer consideração a respeito da inaplicabilidade do Tema n. 1.085 às hipóteses de mútuos contraídos por servidores públicos do Distrito Federal, vindo a fazê-lo somente em sede de Embargos de Declaração, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível tratar, em sede de embargos de declaração, acerca de matéria não arguida em apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte. 2. O acórdão analisou a questão dos honorários de forma clara e firmou entendimento de que, não tendo sido comprovada a cobrança extrajudicial, incabível a inclusão dos honorários contratuais, não havendo violação ao pacta sunt servanda. Omissão inocorrente. 3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido incólume.(Acórdão 1428233, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Não é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427043, 07110871520208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 1425973, 07077274420218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Diante do que prevê o Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, por tratar-se de inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 18:29:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora